Tribunal: TJES
Processo: 5011534-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011534-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JANDIR CARLOS SOARES CHAGAS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

2.
A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
em razão da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o MPES aponta que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

Contrarrazões nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
dado provimento ao recurso.

É, no que basta, o relatório.

Com a palavra o doutor Raphael Ricardo Modenese Ribeiro.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Boa noite a todos. Também serei breve.

Faço os cumprimentos ao Desembargador Presidente e relator, demais Desembargadores e todos os aqui presentes.

Excelências, trata-se de um agravo em execução interposto pelo Ministério Público, que não se conformou com a progressão de regime do agravado Jandir Carlos Soares Chagas. E a inconformidade do Ministério Público foi pelo fato dele não ter realizado exame criminológico para comprovar sua aptidão para a progressão de regime para o atual regime aberto em que ele se encontra.

Quando lemos as razões do Ministério Público, o Ministério Público fundamenta o seu pedido com o fato de que o exame criminológico demanda análise do caso concreto, uma análise em específico, para que o juiz chegue à sua conclusão. Se ele quer fazer esse exame criminológico ou não.

Apenas para demonstrar, apenas para deixar claro, o exame criminológico não é um requisito obrigatório à progressão de regime. Mas uma faculdade do juiz que, a depender do caso concreto, analisa se é preciso ou não o exame criminológico. E eu trouxe nas minhas contrarrazões, Excelências, o fato de que o apenado já foi liberado de três exames criminológicos.

Primeiramente, o juízo da 8ª Vara de Vila Velha, doutor Daniel, dispensou o apenado da realização de exame criminológico para progressão do regime fechado para o semiaberto. Sua Excelência decidiu que não seria necessário referido exame pela falta de violência ou grave ameaça no crime que foi cometido e que o apenado foi condenado.

Destaco um trecho em que ele diz: “Não ficou demonstrada violência real ou utilização de artifícios por parte do reeducando para prática de sexo com o vulnerável, não sendo caso de necessidade de realização de exame criminológico”. Assim, o apenado foi para o semiaberto. Chegando no semiaberto, o juízo de semiaberto de Vila Velha concede a saída temporária para o apenado também, sem a realização do exame criminológico, e pelos mesmos fundamentos. Não visualiza violência ou grave ameaça que justifique a realização desse exame.

Detalhe, Excelências, que em todos os pedidos o Ministério Público pediu pela realização do exame, o juiz negou, não realizou, e o Ministério Público até então não havia agravado.

E um outro ponto para fechar é que em janeiro desse ano o apenado começou a trabalhar de forma externa e remunerada. Eu até trouxe aqui, Excelências, as folhas de ponto dele, eu trouxe a mais antiga, que é de fevereiro, que ele ainda está trabalhando na Associação Alef Bet, no Centro de Vitória. E aqui o diretor, trabalho externo, sendo assinado pelo diretor. Ou seja, o apelante prometido e fechado por Semiaberto teve a saída temporária autorizada e teve o trabalho externo remunerado autorizado sem a realização do exame criminológico, porque dois juízes entenderam que não havia violência ou grave ameaça que justificasse essa situação para o referido exame. E o Ministério Público reclama pela necessidade da análise do caso completo.

Excelências, peço licença para atentar fatos de processo transitado em julgado, mas é indispensável para a análise do presente caso. É preciso ser dito que, em primeiro grau de jurisdição o apenado foi condenado. Veio ao Tribunal de Justiça, na segunda câmara criminal, em 2014, e com relatoria do desembargador Fernando Estevam, com o revisor Adalto Dias e com o outro desembargador, Fábio Brasil, ele foi absorvido, por unanimidade, no Tribunal de Justiça, na segunda câmara, justamente por esse entendimento de que o caso concreto não traria uma situação em que houve essa violência, essa grave ameaça, esse ardil contra a vítima.

Trouxe também, Excelências, apenas um pequeno trecho do depoimento da vítima em primeira instância. Quando ela é perguntada
se ele ofereceu alguma coisa, respondeu que não, nada disso
. Perguntada
se ele prometeu alguma coisa, respondeu que não
. Perguntada
se não teve relação sexual porque gostava dele, diz que sim
. E depois, em juízo, que esse relacionamento era consentido e a informante se considerava namorada do acusado.

Então, Excelências, estamos frente a uma situação de um apenado que manteve namoro e relação sexual com um menino de 13 anos. Aqui eu não estou dizendo se o que ele fez é certo ou errado, até porque o julgamento dele já foi feito, ele já foi condenado, já cumpriu 64 % da pena dele e, quando foi para o regime aberto já estava preso há quase 06 anos. Então, arcou com as consequências do ato dele.

Mas eu trouxe esse contexto para demonstrar a peculiaridade do caso do apenado, em que estamos falando, sim, de um crime do artigo 217 “a”, mas com todas as suas peculiaridades, que afastam questões como violência, grave ameaça ou qualquer ardil para enganar a vítima. Também se trata de apenado que nunca teve qualquer outro problema com a justiça e isso justifica a não realização do exame criminológico.

Outro ponto, Excelências, é que quando dizemos do juízo do semiaberto de Vila Velha, quando nos referimos à doutora Patrícia, estamos falando de um juízo que acompanha de perto a realização e o cumprimento do regime semiaberto. Estamos dizendo de um juízo em que, quando iremos atender nossos clientes, eles falam que a doutora Patrícia foi lá e conversou com eles pessoalmente. Ou seja, há um acompanhamento do juízo do semiaberto.

Então, Excelências, quando dizemos que o juízo da 8ª Vara de Vila Velha, do regime fechado, fez essa análise e também o juízo do semiaberto fez essa análise, mas de nada valeu, pois é necessária a realização do criminológico, estamos botando a par o trabalho do juízo do semiaberto e até mesmo do fechado. Estamos duvidando da capacidade dos magistrados de analisar um caso específico
in
concreto
e chegar à conclusão se há necessidade ou não de realização de criminológico.

E também, Excelências, é preciso ser destacada em outra situação. Quando foi para o regime aberto, o apenado estava no PSC de Cariacica. Caso retorne para a realização desse exame, o apenado irá para o PEVV 6, novo presídio de Xuri. E, como Vossas Excelências devem saber, a situação no PEVV 6 não é das melhores, em que todos, sem exceção, todos os exames criminológicos estão sendo realizados depois do prazo, porque o próprio presídio alega não ter condição de realizar todos.

Então, Excelências, se voltamos esse apenado ao presídio, no caso, o PEVV 6, para realizar novo exame criminológico, no caso, o primeiro exame criminológico, que atualmente, desculpe a palavra, mas o PEVV 6 está um caos quanto aos exames criminológicos, ele só irá ficar preso em regime mais severo do que o atual dele por meses, vai aumentar a fila do PEVV 6, vai aumentar a estadia dele no presídio de forma desnecessária e também só vai trazer uma demora desnecessária a todo esse procedimento. Inclusive, o apenado já foi a 9ª Vara Criminal de Vitória, já pegou as folhas de comparecimento mensal, já está seguindo as orientações para o cumprimento do regime aberto, ainda continua trabalhando no mesmo lugar, desde janeiro, de forma remunerada.

E, por tudo o que já foi dito, pela liberação de outros três exames criminológicos pretéritos, a defesa, Excelências, entende que não há razão de existir desse pedido do Ministério Público, por ser socialmente não recomendado e também não se enquadrar ao caso concreto, pois, como dito, o Ministério Público fundamenta a falta de análise. Não foi o que aconteceu, foi feita análise por dois juízes e dois juízes que analisaram o caso concreto e, da mesma forma que eu fiz aqui, destrincharam também os fatos e chegaram à conclusão de não haver necessidade de exame criminológico.

Sendo assim, Excelências, a defesa pede que não seja o apenado submetido a exame criminológico em sua total desnecessidade e que ele apenas continue a fazer o que está fazendo, ou seja, cumprir a sua pena em regime aberto, trabalhando, se ressocializando, e sendo ressocializado.

É assim que se manifesta a defesa e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cumprimento o doutor Raphael Ricardo Modenese Ribeiro e vou revisitar os autos para ver a situação aqui exposta. Julgarei na semana que vem, ou seja, na outra semana.

*

con

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares.

Na sessão passada, em homenagem à sustentação oral realizada pela douta defesa, entendi por bem pedir retorno dos autos para
verificar se todos os pontos trazidos da tribuna
haviam sido satisfatoriamente abordados em meu voto.

Revendo a minha manifestação,
perfilho a mesma conclusão que já havia adotado.

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual em razão da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o MPES aponta que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

No caso em exame, consta dos autos que
o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 9 (nove) anos e 4 quatro) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável
.

Compulsando os autos, pude verifica que o juízo de origem concedeu ao recorrente a liberação imediata, devendo o mesmo permanecer em sua residência até o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, sem a prévia realização de exame criminológico, o chamado
semiaberto harmonizado,
considerando que o apenado Jandir Carlos Soares Chagas implementará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 18/10/2023.

Ocorre que, em situações graves, como esta sob análise,
bom comportamento carcerário não pode ser confundido com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social
.

A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Assim sendo,
ainda que adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada, ao prolatar a decisão de progressão de regime, justificou que “o apenado cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 18/10/2023. O requisito subjetivo encontra-se satisfeito, conforme se infere do atestado de conduta carcerária".

A nova redação do artigo 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional,
sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento
.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

In casu, considerando que o membro do Parquet, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do mesmo, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso sub examen, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização (TJES, Apl 5004228-31.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, DJe 18/08/2023)

Desse modo, é possível constatar que, no presente caso, não basta a confecção do atestado de conduta do apenado, existindo elementos que justificam a necessidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

Diante de todo exposto e, em conformidade com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar a realização do exame criminológico do reeducando Jandir Carlos Soares Chagas.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011534-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JANDIR CARLOS SOARES CHAGAS

Advogado do(a) AGRAVADO: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Eminentes pares.

Na sessão passada, em homenagem à sustentação oral realizada pela douta defesa, entendi por bem pedir retorno dos autos para
verificar se todos os pontos trazidos da tribuna
haviam sido satisfatoriamente abordados em meu voto.

Revendo a minha manifestação,
perfilho a mesma conclusão que já havia adotado.

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual em razão da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o MPES aponta que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

No caso em exame, consta dos autos que
o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 9 (nove) anos e 4 quatro) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável
.

Compulsando os autos, pude verifica que o juízo de origem concedeu ao recorrente a liberação imediata, devendo o mesmo permanecer em sua residência até o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, sem a prévia realização de exame criminológico, o chamado
semiaberto harmonizado,
considerando que o apenado Jandir Carlos Soares Chagas implementará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 18/10/2023.

Ocorre que, em situações graves, como esta sob análise,
bom comportamento carcerário não pode ser confundido com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social
.

A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Assim sendo,
ainda que adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada, ao prolatar a decisão de progressão de regime, justificou que “o apenado cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 18/10/2023. O requisito subjetivo encontra-se satisfeito, conforme se infere do atestado de conduta carcerária".

A nova redação do artigo 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional,
sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento
.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

In casu, considerando que o membro do Parquet, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do mesmo, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso sub examen, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização (TJES, Apl 5004228-31.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, DJe 18/08/2023)

Desse modo, é possível constatar que, no presente caso, não basta a confecção do atestado de conduta do apenado, existindo elementos que justificam a necessidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

Diante de todo exposto e, em conformidade com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar a realização do exame criminológico do reeducando
Jandir Carlos Soares Chagas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.